Tribunal: TJMT
Processo: 1010311-16.2024.8.11.0000
Órgão julgador: MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-05-22
Data de publicação: 2024-05-28

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Número Único
:

1010311-16.2024.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Indenização por Dano Material, Expropriação de Bens]
Relator:
Des(a).
MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO]
Parte(s):

[AMANDA MAZZEI OREFICE - CPF: 442.586.018-70 (ADVOGADO), REPRESENTADO POR INVENTARIANTE DEBORA GOTTARDI MORETTI CRUZ registrado(a) civilmente como DEBORA GOTTARDI MORETTI CRUZ - CPF: 336.474.528-58 (AGRAVANTE), ESPOLIO DE ADILSON MORETTI registrado(a) civilmente como ADILSON MORETTI - CPF: 051.532.528-76 (AGRAVANTE), FABIO MONTANINI FERRARI - CPF: 222.347.288-51 (ADVOGADO), PAULO ROBERTO ROSSATO - CPF: 343.244.100-20 (AGRAVADO), ELIANE BERVIAN ROSSATO - CPF: 503.892.541-34 (AGRAVADO), SERGIO HENRIQUE GUARESCHI - CPF: 796.711.799-91 (ADVOGADO), ILDO ROQUE GUARESCHI - CPF: 037.312.949-15 (ADVOGADO), REPRESENTADO POR INVENTARIANTE DEBORA GOTTARDI MORETTI CRUZ registrado(a) civilmente como DEBORA GOTTARDI MORETTI CRUZ - CPF: 336.474.528-58 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO DESPROVIDO. UNÂNIME.
E M E N T A

-
EMENTA
.

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – PENHORA – IMÓVEL RURAL – CRÉDITO INADIMPLIDO – PREJUÍZO – INOCORRÊNCIA – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

Ajuizado o cumprimento de sentença e intimado o devedor para proceder ao pagamento do débito e restando esse omisso, correto se faz a penhora de bens para satisfação do débito.

A alegação de crédito remanescente indicado pelo devedor em seu benefício, deve ser objeto de apreciação pelo Juízo singular, razão pela qual não deve ser reconhecido o recurso quanto a esse ponto.

R E L A T Ó R I O

RAI N. 1010311-16.2024.8.11.0000

-
RELATÓRIO
.

Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por
DÉBORA GOTTARDI MORRETI CRUZ -
Id-210438686 contra decisão proferida pelo MMo. Juiz de Direito da 2a Vara Cível da Comarca de Alto Araguaia/MT, que em sede de
CUMPRIMENTO DE SENTENÇA
n.o 0001486-21.2016.8.11.0020, concluiu por
determinar a
penhora da matrícula de n. 5.874 e certificação do cumprimento do mandado de constatação deferido no ID 114605258, ou, em não tendo sido realizado, que seja providenciado o necessário para o seu devido cumprimento.

Aduz em síntese que
Juízo
a quo
, não apreciou com cautela os documentos acostados aos autos – IDs 94825523, 94827790, 94825530, 95691105, 96351289, 131056897 e 133327957 -, uma vez que restou demonstrado (inclusive com fotografias) que os Exequentes se apossaram de toda a área da Fazenda Ponte Branca, inclusive das áreas pertencentes ao Executado, extrapolando área em que foram imitidos na posse, impedindo, dessa forma, a exploração ou mesmo acesso à área ao Agravante.

Assevera que a decisão agravada, deve ser integralmente reformada, a fim de que seja, em primeiro lugar, cumprido o auto de constatação afim de verificar quais áreas os Exequentes estão utilizando além das que lhe pertencem, para posteriormente se decidir acerca da penhora, uma vez que a existência de créditos em favor do Executado poderia facilmente saldar o débito.

Informa que, desde 12/09/2022, os Executados vêm tentando demonstrar ao Juízo
a quo
que os Exequentes, assim que imitidos na posse das matrículas de n. 1.490, 1.491 e 1.492 fecharam a única porteira de acesso ao imóvel e estão impedindo o acesso do Espólio do Executado, ora Agravante, inclusive com seguranças armados, na área remanescente, situação essa que deu origem ao Boletim de Ocorrência n. 045101434128 no sentido de que os Exequentes adentraram em área superior as áreas adjudicadas.

Importante frisar que, o imóvel da Fazenda Ponte Branca é composto de 08 matrículas contíguas, comuns e indivisíveis, bem como que os Exequentes vêm buscando lesar de todas as formas o Espólio do Executado, inclusive requereram em 1o grau a “penhora” da matrícula n. 5.874, área esta a qual os Exequentes já vêm utilizando indevidamente desde que foram imitidos na posse das matrículas adjudicadas.

Nesse sentido, a decisão de Id-114605285, de 10/04/2023, pontuou que “a adjudicação e a imissão da posse nas áreas dos imóveis de matrículas n. 1.490, 1.491 e 1.492 não podem importar em obstáculos ao exercício das faculdades da copropriedade pelos demais condôminos, muito menos autorizam os exequentes a transacionar sobre matrículas diversas das que lhes foram adjudicadas nestes autos”.

Em outras palavras, não se pode assumir, em nenhuma hipótese que, ao adjudicar parte (minoritária inclusive), os Exequentes poderiam “se imitir na posse” da totalidade, incluindo o que não é de sua propriedade.

Os Exequentes vêm usufruindo de toda a Fazenda desde 09/2022, quando se deu a imissão na posse das matrículas n. 1.490, 1.491 e 1.492, seja com gado, seja com plantação, e pior, os Executados vem alertando e demonstrando tal fato ao Juízo
a quo
, que se manteve inerte e ainda deferiu a penhora de mais uma das matrículas da fazenda.

Nessa senda, faz-se necessário o imediato cumprimento do auto de constatação, para então somente ser analisado o pedido de penhora requerido pelos Exequentes, uma vez que em sendo constatado que os Exequentes estão usufruindo de terras que não são de sua propriedade, certa é a existência de crédito em favor da Agravante que poderá, inclusive, saldar o débito remanescente da presente lide.

Ao final, pugna pelo provimento do recurso para o fim de obstar o andamento dos atos expropriatórios em desfavor do Agravante.

A parte Agravada apresentou contrarrazões, nas quais, em síntese, pugna pelo desprovimento do recurso – Id-

211896181.

É o relatório.

Cuiabá-MT, datado e assinado digitalmente
.

Desa. Maria Helena G. Póvoas,

Relatora.

V O T O R E L A T O R

-
VOTO - MÉRITO
.

Como relatado, cuida-se de Agravo de Instrumento interposto contra que, em sede de
CUMPRIMENTO DE SENTENÇA
, concluiu por
determinar a
penhora da matrícula de n. 5.874 e certificação do cumprimento do mandado de constatação deferido no ID 114605258, ou, em não tendo sido realizado, que seja providenciado o necessário para o seu devido cumprimento.

Constata-se pela leitura do recurso interposto que a Agravante busca a suspensão da decisão recorrida que determino a penhora no rosto dos autos – Cumprimento de Sentença n. 1002739-32.2020.8.26.0032 ao argumento de que a parte Agravada estaria usufruindo da totalidade da propriedade, uma vez que estaria impedindo o Recorrente de ter acesso em parte do imóvel, situação essa que resultaria em crédito em seu favor apto a integralizar o pagamento do débito perseguido pelo Recorrido.

A r. decisão não deve ser modificada.

O crédito postulado pelos pela parte Agravada é decorrente de Instrumento Particular de Compromisso de Compra e Venda de Imóvel Rural c/c Obrigação de Fazer c/c Cessão de Direitos e Outras Avenças” celebrado em 19/06/2008, no qual o genitor do Agravante (Sr. Adilson Moretti) teria vendido uma área rural localizada no denominado Fazenda Ponte Branca, no município de Araguainha/MT, com a área de 2.242 hectares, no valor de R$ 2.000.000,00 (dois milhões de reais).

Procedida a assinatura do contrato o genitor da Agravante tomou posse do imóvel. Todavia, o contrato restou inadimplido, por não ter havido o pagamento do preço pela aquisição do imóvel, razão pela qual foi ajuizada pela parte Agravada Ação de Rescisão Contratual c/c Danos Materiais e Morais n. 0001873-46.2010.8.11.0020, a qual desencadeou em acordo judicial referente a sua cota parte do imóvel, datado de 25/05/2011.

Em razão de novo inadimplemento, agora do acordo judicial entabulado pelas partes, o que desencadeou no ajuizamento do cumprimento de sentença em trâmites pelo Juízo singular.

Intimado a parte Executada para proceder ao pagamento do débito e restando esse omisso, o Juízo
a quo
determinou a penhora dos imóveis objeto das matrículas n. 1.490, 1.491 e 1.492, todos da Comarca de Alto Araguaia-MT.

Referidos bens foram objeto de adjudicação e amortizados do total do débito inadimplido. Todavia, não restando suprida toda a obrigação a parte Agravada requereu a penhora do imóvel objeto da matrícula n 5.874 do CRI de Alto Araguaia, ao qual foi deferido pelo Juiz
a quo.

Referido deferimento se deu ao fato da necessidade de reforço da penhora, já que a parte Agravado ainda visa o recebimento de
R$ 1.395.552,13
(um milhão, trezentos e noventa e cinco mil, quinhentos e cinquenta e dois reais e treze centavos).

Muito embora o Agravante afirme que a parte Agravada estaria impedindo de adentrar na parte da área que lhe pertence, tem-se dos autos que sobre alegação somente poderá ser aferida quando da realização do laudo de constatação, até porque a parte Recorrida refuta tal alegação.

Já no que concerne a alegação do Agravante quanto a suposto crédito que remanesce em seu favor, tem-se claramente que referida alegação também ainda depende de apreciação pelo Juízo singular.

Portanto, não se vislumbra nesse momento o alego prejuízo suscitado pela parte Agravante apto a ensejar a reforma da decisão recorrida.

Diante dessas considerações
NEGO PROVIMENTO
ao recurso, mantendo na íntegra a decisão proferida pelo Juízo de primeiro grau.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 22/05/2024